Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DECLARADO NULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO, BAIXA DO GRAVAME E ALTERAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO.

1. A baixa do gravame e a exclusão de protesto consistem em procedimentos administrativos simples e ao alcance da instituição financeira. Trata-se de atividade cotidiana das financeiras, não competindo ao juízo a expedição de ofício para esse fim, especialmente no caso em que não se demonstre qualquer razão plausível de que a instituição financeira não possa cumprir as determinações a tempo e modo.

2. No caso do Crédito Direto ao Consumidor - CDC, que consiste em um empréstimo, o veículo fica em nome do comprador/contratante, mas como garantia da dívida, constando, assim, no campo de observações do documento do veículo a alienação fiduciária.

3. A determinação para que o banco promova por seus meios a alteração do registro do veículo que está em nome de terceiro configura obrigação de difícil execução sem o apoio do órgão judicial.

4. Determinada a obrigação para a instituição financeira em retirar o nome do demandante do registro do veículo, em razão da reconhecida nulidade do contrato de empréstimo para aquisição do bem por fraude de terceiro, pertinente se mostra o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao DETRAN para alteração da titularidade do registro do veículo, o que, ao fim, colabora para o encerramento da lide e o alcance da pacificação social entre as partes.

5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.